Tribunal: TJMT
Processo: 1004931-51.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004931-51.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MIGUEL HILU NETO - CPF: 855.582.739-68 (ADVOGADO), ROBERTO ZANONI - CPF: 424.123.749-53 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MARCELO CARON BAPTISTA - CPF: 938.150.859-34 (ADVOGADO), UBIRAJARA COSTODIO FILHO - CPF: 872.705.289-34 (ADVOGADO), WILLIAN RICARDO MELLO ZANONI - CPF: 021.775.961-06 (ADVOGADO), MARCELO CARON BAPTISTA - CPF: 938.150.859-34 (ADVOGADO), MIGUEL HILU NETO - CPF: 855.582.739-68 (ADVOGADO), ROBERTO ZANONI - CPF: 424.123.749-53 (AGRAVADO), UBIRAJARA COSTODIO FILHO - CPF: 872.705.289-34 (ADVOGADO), WILLIAN RICARDO MELLO ZANONI - CPF: 021.775.961-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NECESSIDADE – REQUISITOS PREENCHIDOS – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

1 – Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, presta-se a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material, a não se admitir a rediscussão de matéria.

2 – Na hipótese de serem cumpridas as exigências reguladas no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser reduzidos à metade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 1004931-51.2020.8.11.0000

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
ROBERTO ZANONI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra o Acórdão proferido por esta Câmara no ID no 216996197, que, por unanimidade, negou provimento aos Agravos Internos interpostos pelo ora Embargante, e por
Roberto Zanani
, no intuito de manter incólume a condenação do Recorrente em honorários advocatícios.

O Recorrente, em síntese, afirma que, o Acórdão objurgado é omisso, eis que não foi observada a necessidade da redução da verba honorária nos termos do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

Registra que a dívida foi, administrativamente, reduzida, consoante pugnado pelo Recorrido nos autos originários, logo, não seria possível a manutenção do valor arbitrado a título de honorários advocatícios.

Neste sentido, requer a reforma da decisão Embargada, a fim de que seja realizada a aplicação do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

O Recorrido, no ID no 216591696, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VO T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra o Acórdão proferido por esta Câmara no ID no 216996197, que, por unanimidade, negou provimento aos Agravos Internos interpostos pelo ora Embargante, e por
Roberto Zanani
, no intuito de manter incólume a condenação do Recorrente em honorários advocatícios.

De acordo com o que foi mencionado no relatório, o Embargante sustenta que o Acórdão recorrido é omisso, ante a necessidade da aplicação do artigo 90, § 4o, do CPC.

Pois bem.

Desde já é necessário dispor que os Embargos de Declaração é recurso disposto no artigo 1.022, e seguintes, do Código de Processo Civil, e se presta a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material.

Destarte, é certo que, os Embargos de Declaração não podem rediscutir a matéria, tampouco, abarcam o inconformismo do Recorrente acerca da decisão proferida, já que, a esta finalidade, existem os demais recursos previstos no artigo 994 do Código de Processo Civil, a depender da finalidade e momento do processo.

No presente feito, contudo, verifica-se a omissão ventilada, uma vez que, de fato, o Recorrente arguiu este ponto no Agravo Interno, mas não houve a devida apreciação por parte deste Sodalício.

Inicialmente, veja-se o que dispõe o referido dispositivo:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§ 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

Observa-se que, o Estado de Mato Grosso aponta que, após a exceção de pré-executividade, houve a redução administrativa da quantia vindicada, o que, inclusive, se confirma nas contrarrazões, eis que o Embargado aponta:

[...]

Entretanto, no feito de origem (Execução Fiscal no 0000635-59.2009.811.0106), o Estado apresentou a CDA retificada somente após a exceção de pré-executividade ter sido proposta pelo executado. Dessa forma, houve litigiosidade, pois o ora Agravante se manifestou para se defender, inclusive contratando serviços advocatícios para tal finalidade.

[...]

Nesta toada, em razão da falta de impugnação da exceção, e redução imediata dos valores, é certo que o regulado no dispositivo retro deve ser aplicado, veja-se, inclusive, a jurisprudência desta Corte:

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO INCIDÊNCIA.

[...]

O disposto no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido.

[...]

(N.U 1044984-14.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/8/2023, Publicado no DJE 30/8/2023).

Em face desta circunstância, não há dúvidas quanto a necessidade da aplicação nos presentes autos do artigo 90, § 4o, do CPC, a reduzir à metade a condenação em honorários advocatícios do Recorrido.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
os Embargos de Declaração, e os
ACOLHO
,
com efeitos infringentes
, no intuito de que os honorários advocatícios sejam reduzidos nos termos do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024